Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ALEGADO ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade por error in judicando.

2. No crime de furto qualificado, o fato de os agentes não terem conseguido adentar a residência, não exclui a tentativa quando iniciada a execução do delito.

3. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando conjunto probatório suficiente para sustentar eventual condenação dos réus.

4. A conduta do réu, em atribuir-se falsa identidade (art. 307/CP), passando-se por outra pessoa que não apresenta registros criminais anteriores, evidencia, de forma inequívoca, a intenção de ludibriar as autoridades e atrapalhar a instrução criminal para obter vantagem para se esquivar de possível condenação.

5. Recursos desprovidos.